Tribunal: TJES
Processo: 5001994-03.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-03.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FREITAS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001994-03.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FREITAS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

ACÓRDÃO

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Emprego de arma de fogo. Alegação de uso de simulacro. Ônus da prova. Princípio do in dubio pro reo. Prisão preventiva. Confissão espontânea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, consistente na subtração, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, da quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) pertencente à vítima, frentista de posto de combustíveis, fato ocorrido em julho de 2024, no município de Castelo/ES. Vítima reconheceu o réu, ainda no local dos fatos, por meio de fotografias apresentadas pela Polícia Militar. Réu confessou o roubo, mas alegou ter utilizado simulacro de arma de fogo.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva deve ser revogada para permitir ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de fundamentação concreta após a prolação da sentença condenatória; (ii) saber se há provas suficientes para a manutenção da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, considerando a alegação defensiva de uso de simulacro; (iii) saber se houve inversão indevida do ônus da prova quanto à demonstração da existência de arma de fogo real; e (iv) saber se a confissão espontânea justifica redução maior da pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi violento e pelo risco de reiteração delitiva, especialmente diante dos antecedentes criminais do réu, sendo legítima mesmo após a sentença condenatória, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, sobretudo pelo depoimento firme, coerente e consistente da vítima, que declarou ter visto o réu exibir arma de fogo durante o roubo, corroborado por reconhecimento fotográfico imediato e pelas declarações do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência.

A ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando presentes outras provas idôneas, como o depoimento da vítima, em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica inversão indevida do ônus da prova, pois, diante de prova oral robusta indicando o uso de arma de fogo, a simples alegação defensiva de simulacro, desacompanhada de elementos mínimos de corroboração, não gera dúvida razoável suficiente para afastar a majorante, não havendo violação ao princípio do in dubio pro reo.

A confissão espontânea foi corretamente reconhecida como atenuante, mas compensada com a agravante da reincidência, inexistindo direito subjetivo à redução da pena em patamar específico ou à substituição da pena privativa de liberdade, considerada a gravidade concreta do delito e o regime fixado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, bem como a prisão preventiva do réu.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001994-03.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FREITAS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] 01: Consta nos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 13 de julho de 2024, por volta das 19h50min, Rodovia Pedro Cola (adjacências do Posto Castelo, saída para Venda Nova do Imigrante), Castelo/ES, o denunciado DIEGO FREITAS LIMA, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), que pertencia a vítima Wander Ferreira Vieira, frentista do Posto Castelo;

02: Revela os autos, que a vítima estava no referido local de trabalho quando ao se aproximar do denunciado para atendê-lo, ele solicitou que “completasse” o tanque da motocicleta, o que foi feito prontamente. Entretanto, após o abastecimento, o denunciado anunciou o assalto, dizendo: "passa o dinheiro", levantando a camisa e revelando que estava portando uma arma de fogo;

03: Narra mais a peça informativa que a vítima informou que não possuía dinheiro, mas o denunciado, levantando o capacete, abordou-o, colocando a mão em seu bolso quando, temendo por sua segurança, entregou ao denunciado a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) que tinha em seu bolso, sendo que após fugiu em direção ao Castelão;

04: Consta finalmente, que pouco tempo depois do ocorrido, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local, quando a vítima conheceu um dos policiais que atendeu a ocorrência, chamado Luiz Gustavo, a quem informou sobre o assaltante, oportunidade em que o referido soldado mostrou a Wander algumas fotografias em seu celular, quando ele imediatamente identificou o denunciado DIEGO FREITAS LIMA

Autoria e materialidade demonstradas no bojo dos autos, conforme boletim de ocorrência policial, auto de reconhecimento de pessoa através de fotografia, termos de declaração e demais provas constantes nos autos.

POSTO ISSO, incorreu o denunciado DIEGO FREITAS LIMA nas sanções do artigo 157, §2º- A, inciso I, do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante DIEGO,

condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°-A, inciso I do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO.

Inicialmente, quanto à preliminar de direito de recorrer em liberdade, razão não assiste ao apelante. O Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva, fundamentando a segregação cautelar na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

O apelante foi reconhecido pela vítima ainda no local dos fatos, por meio de fotografias apresentadas pelo policial militar Luiz Gustavo de Oliveira.

Além disso, a sentença destacou que o apelante possui antecedentes criminais e registros anteriores envolvendo crimes patrimoniais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sentença condenatória não torna automaticamente sem efeito os fundamentos da prisão preventiva, podendo ser mantida se persistirem os motivos da custódia cautelar.

Dessa forma, a manutenção da prisão mostra-se adequada, em razão do modus operandi do delito, evidenciado pelo uso de arma, e do fundado risco de reiteração delitiva.

No mérito, verifica-se que a materialidade e autoria do delito estão robustamente demonstradas pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima Wender Ferreira Vieira relatou em juízo:

“(...) Que o declarante trabalhava à época dos fatos no posto de combustível Castelo, situado à rodovia Pedro Cola, na saída de Castelo; que no mês de julho do corrente ano estava o declarante na loja de conveniências existente no posto quando por volta das 20:00 horas viu chegar uma pessoa em uma motocicleta da marca Honda, modelo cg 160 de cor preta; que o declarante foi até ele atendê-lo; que ao se aproximar mencionada pessoa pediu ao declarante que ‘completasse’ o tanque da motocicleta; que o declarante assim o fez; que, porém, após realizar o abastecimento o declarante foi surpreendido; que nesse momento a pessoa disse: ‘passa o dinheiro’, levantando a camisa, momento em que o declarante viu que ele estava em posse de uma arma de fogo; que o declarante respondeu que não possuía dinheiro; que, porém, o criminoso levantou o capacete e foi ‘pra cima’ do declarante, colocando as mãos nos bolsos do declarante; que por medo o declarante entregou ao criminoso a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) que estava em seu bolso; que após a ação o criminoso empreendeu fuga e seguiu com destino à Castelo; (...) que ao ver as fotografias o declarante imediatamente reconheceu o criminoso que ali esteve minutos antes, sendo posteriormente identificado como Diego Freitas Lima (...)” (fl. 06 do ID 52817903)

Os relatos acima são firmes, coerentes e não apresentam contradições relevantes, revelando que a vítima teve percepção clara de que o autor estava portando arma de fogo.

Destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a apreensão e perícia da arma para configuração da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando houver outros elementos probatórios idôneos a demonstrar sua utilização.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos sob ameaça, assume especial valor probatório, sobretudo quando firme e coerente, conforme precedentes desta Corte Superior.

A defesa sustenta que o objeto utilizado seria um simulacro, mas tal alegação limita-se às declarações do próprio apelante, o qual confessou o roubo, afirmando ter utilizado réplica adquirida pela internet.

Contudo, não apresentou qualquer prova material nesse sentido, como apresentação do objeto ou documento de compra.

Embora a confissão constitua relevante meio de prova, sua força persuasiva não é absoluta, sobretudo quando se contrapõe ao firme depoimento da vítima e às demais provas coligidas.

Na hipótese, inexiste elemento concreto que corrobore a versão defensiva de que se tratava de mero simulacro.

Ainda que não tenha sido apreendida a arma, não há dúvida razoável a ensejar o afastamento da causa de aumento.

Nesse ponto, não se vislumbra inversão indevida do ônus da prova.

Incumbe ao Ministério Público demonstrar os elementos constitutivos do tipo penal, inclusive circunstâncias majorantes.

Contudo, se há prova oral robusta e coerente indicando arma de fogo, a simples alegação defensiva de simulacro, desacompanhada de qualquer prova, não é suficiente para gerar dúvida razoável a favor do réu.

O entendimento consolidado é de que o simulacro pode caracterizar grave ameaça, mas não autoriza a incidência da majorante, salvo se não existir qualquer outra prova apontando arma real.

No caso, há prova firme de que o réu portava arma de fogo durante o delito.

Por fim, no que tange à confissão espontânea, saliento que referida atenuante foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeira instância, sendo em seguida, compensada com a agravante da reincidência.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.